Tribunal: TJDFT
Processo: 0716255-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S/A contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de fraude contratual, com falsificação de assinatura e descontos indevidos em conta de aposentadoria. O embargante alega obscuridade e contradição na decisão quanto à responsabilidade civil e ao valor fixado para os danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão apresenta obscuridade e contradição quanto à responsabilidade civil pela fraude contratual e o valor da indenização por danos morais; e (ii) se os embargos de declaração são meio adequado para revisar o montante arbitrado a título de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido aborda exaustivamente a responsabilidade civil do banco, destacando a comprovação pericial da fraude contratual e a falsificação de assinatura, o que justifica a condenação por danos morais.
4. A fixação do valor da indenização levou em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, sendo o montante de R$ 5.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes.
5. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida ou revisar o valor da condenação, quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
6. A jurisprudência prevalente do TJDFT confirma que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da controvérsia por mero inconformismo da parte com a decisão desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil por fraude contratual, com falsificação de assinatura, gera o dever de indenizar por danos morais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame de matéria ou revisão de valor fixado em indenização, quando inexistem vícios de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14.
*Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07/12/2023, publ. PJe: 28/12/2023.